Tribunal: STJ
Processo: 1500416-31.2020.8.26.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019187 - SP (2025/0306323-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D F I DE G
AGRAVANTE
: B H L
ADVOGADA
: ANDRÉA D AMICO DE ALMEIDA SERRA SOUZA - SP436211
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo.
2. Os agravantes foram condenados pelo Tribunal de origem pela prática do crime de
estupro, previsto no
caput, na forma do
ambos do Código Penal, com pena
art. 213,
art. 29,
de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sendo-lhes permitido recorrer em
liberdade. O acórdão confirmou integralmente a condenação e a dosimetria, destacando a
suficiência do conjunto probatório e a correção do regime prisional.
3. Em recurso especial, os agravantes alegaram violação aos arts. 155 e 386, incisos V e
VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória, uso isolado da
palavra da vítima, necessidade de observância do princípio do in dubio pro reo, nulidade
por prova clandestina e divergência jurisprudencial. Argumentaram que a pretensão não
exigiria reexame de provas, mas sim revaloração do acervo probatório.
4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, apontando múltiplos óbices:
inadequaçãoda matéria constitucional, deficiência de fundamentação, ausência de
prequestionamento, não comprovação do dissídio jurisprudencial e incidência da
Súmula 7/STJ.
5. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, considerando que os
agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53224292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 362ed706-41c1-4856-be9b-59a7b8ee6908

6. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
destacando que a condenação se baseou no depoimento consistente da vítima, corroborado
por prova testemunhal, e que a absolvição demandaria revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula N. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial poderia ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, e se a condenação dos agravantes poderia ser
revista sem o revolvimento do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O relator aplicou o
do Código de Processo Civil de 2015 e o
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, que impõem o dever de não
conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
9. A decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem apresentou múltiplos óbices
independentes e suficientes para barrar o seguimento do recurso especial, como ausência de
prequestionamento, falha na comprovação do dissídio jurisprudencial e incidência da
Súmula 7/STJ.
10. A parte agravante não refutou, de forma fundamentada e concreta, os fundamentos da
decisão de origem, limitando-se a alegações genéricas, o que não satisfaz o princípio da
dialeticidade recursal.
11. Ainda que superado o óbice processual, a pretensão dos agravantes demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
12. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela existência de
autoria e materialidade delitivas com base no depoimento da vítima e na prova
testemunhal, sendo a versão defensiva isolada nos autos e sem provas capazes de afastar a
responsabilidade dos réus.
13. A pretensão dos agravantes não se trata de mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos, mas de reexame da força probante dos elementos de convicção, o que não é
permitido em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O relator deve negar conhecimento a recurso inadmissível ou que não impugne
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o
do
art. 932, inciso III,
2.
e o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
CPC/2015
art. 253,
A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
3.
conhecimento do agravo em recurso especial.
A pretensão de reexame da força probante
dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação nas instâncias ordinárias é
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP, arts. 155 e 386, V e VII;
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
CP, arts. 213, caput, e 29; Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53224292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 362ed706-41c1-4856-be9b-59a7b8ee6908

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53224292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 362ed706-41c1-4856-be9b-59a7b8ee6908

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019187 - SP (2025/0306323-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D F I DE G
AGRAVANTE
: B H L
ADVOGADA
: ANDRÉA D AMICO DE ALMEIDA SERRA SOUZA - SP436211
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo.
2. Os agravantes foram condenados pelo Tribunal de origem pela prática do crime de
estupro, previsto no
caput, na forma do
ambos do Código Penal, com pena
art. 213,
art. 29,
de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sendo-lhes permitido recorrer em
liberdade. O acórdão confirmou integralmente a condenação e a dosimetria, destacando a
suficiência do conjunto probatório e a correção do regime prisional.
3. Em recurso especial, os agravantes alegaram violação aos arts. 155 e 386, incisos V e
VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória, uso isolado da
palavra da vítima, necessidade de observância do princípio do in dubio pro reo, nulidade
por prova clandestina e divergência jurisprudencial. Argumentaram que a pretensão não
exigiria reexame de provas, mas sim revaloração do acervo probatório.
Documento eletrônico VDA53224287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: 27dfb07a-7584-46bb-ba28-52b771fed72e

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, apontando múltiplos óbices:
inadequaçãoda matéria constitucional, deficiência de fundamentação, ausência de
prequestionamento, não comprovação do dissídio jurisprudencial e incidência da
Súmula 7/STJ.
5. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, considerando que os
agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
6. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
destacando que a condenação se baseou no depoimento consistente da vítima, corroborado
por prova testemunhal, e que a absolvição demandaria revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula N. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial poderia ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, e se a condenação dos agravantes poderia ser
revista sem o revolvimento do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O relator aplicou o
do Código de Processo Civil de 2015 e o
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, que impõem o dever de não
conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
9. A decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem apresentou múltiplos óbices
independentes e suficientes para barrar o seguimento do recurso especial, como ausência de
prequestionamento, falha na comprovação do dissídio jurisprudencial e incidência da
Súmula 7/STJ.
10. A parte agravante não refutou, de forma fundamentada e concreta, os fundamentos da
decisão de origem, limitando-se a alegações genéricas, o que não satisfaz o princípio da
dialeticidade recursal.
11. Ainda que superado o óbice processual, a pretensão dos agravantes demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
12. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela existência de
autoria e materialidade delitivas com base no depoimento da vítima e na prova
Documento eletrônico VDA53224287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: 27dfb07a-7584-46bb-ba28-52b771fed72e

testemunhal, sendo a versão defensiva isolada nos autos e sem provas capazes de afastar a
responsabilidade dos réus.
13. A pretensão dos agravantes não se trata de mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos, mas de reexame da força probante dos elementos de convicção, o que não é
permitido em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O relator deve negar conhecimento a recurso inadmissível ou que não impugne
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o
do
art. 932, inciso III,
2.
e o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
CPC/2015
art. 253,
A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
3.
conhecimento do agravo em recurso especial.
A pretensão de reexame da força probante
dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação nas instâncias ordinárias é
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP, arts. 155 e 386, V e VII;
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
CP, arts. 213, caput, e 29; Súmula 7/STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de D F I DE G e B H L
contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Os agravantes foram condenados pela prática do crime de estupro, previsto no
na forma do
ambos do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos de
art. 213, caput,
art. 29,
reclusão, em regime inicial semiaberto, para cada réu, o que foi mantido pelo Tribunal de
origem.
Interposto Recurso Especial, os agravantes apontaram violação dos arts. 155 e
386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória
para o decreto condenatório, o uso isolado da palavra da vítima, a necessidade de
Documento eletrônico VDA53224287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: 27dfb07a-7584-46bb-ba28-52b771fed72e

observância do princípio do
, bem como a nulidade por prova clandestina
in dubio pro reo
(gravação), além de divergência jurisprudencial. Ressaltaram, ainda, que sua pretensão não
exigiria reexame de provas, mas a correta subsunção normativa, com revaloração do acervo
já reconhecido pelas instâncias ordinárias.
O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial, por cinco fundamentos:
(i) inadequação quanto à matéria constitucional; (ii) deficiência de fundamentação -
do Código de Processo Civil -; (iii) ausência de prequestionamento - Súmulas n.
art. 1.029
282 e 356, STF -; (iv) não comprovação do dissídio, à luz do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
do RIST;, além da (v) incidência da Súmula n. 7, STJ
art. 255
Os agravantes interpuseram Agravo em Recurso Especial, afirmando terem
cumprido o
do CPC, sustentando o caráter infraconstitucional das violações ao
art. 1.029
do CPP e que suas pretensões se limitam à revaloração das provas para correta
art. 386
aplicação da lei federal, não ao reexame vedado pela Súmula n. 7, STJ.
A presidência do STJ não conheceu do Agravo em Recurso Especial, ao
fundamento de que os agravantes deixaram de impugnar especificamente parte dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, notadamente quanto à
ausência de prequestionamento, à divergência não comprovada e à incidência da Súmula n.
7, STJ .
Interposto agravo regimental contra tal decisão, reiterando os argumentos.
O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento, destacando que a
condenação se apoiou no depoimento consistente da vítima, corroborado por prova
testemunhal, de modo que a absolvição demandaria revolvimento fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7, STJ (fls. 616-621).
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 932, inciso III, impõe ao
relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No mesmo sentido, o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se conhecerá do agravo em
Documento eletrônico VDA53224287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: 27dfb07a-7584-46bb-ba28-52b771fed72e

recurso especial que não ataque especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre na origem.
Na hipótese, a decisão de inadmissibilidade elencou múltiplos óbices
independentes e suficientes para barrar o seguimento do recurso especial, dentre eles a
ausência de prequestionamento, a falha na comprovação do dissídio jurisprudencial e a
incidência da Súmula n. 7, STJ.
Ao interpor o agravo em recurso especial, competia à parte recorrente
demonstrar, de forma fundamentada e concreta, o desacerto de cada um desses óbices. A
mera alegação genérica de que os requisitos foram preenchidos, ou a reiteração das razões
de mérito do recurso especial, não satisfazem o princípio da dialeticidade recursal.
Compulsando os autos, verifico que os agravantes, de fato, não lograram êxito
em refutar, com a densidade necessária, os fundamentos da decisão de origem, limitando-se
a afirmar que houve prequestionamento e que se tratava de revaloração de provas, sem,
contudo, demonstrar como o acórdão recorrido teria enfrentado a tese legal sob o enfoque
pretendido ou como seria possível afastar a Súmula n. 7, STJ, sem revisitar os fatos
delineados na origem.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a impugnação deve ser
específica, não sendo suficientes alegações genéricas.
Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice processual do não
conhecimento, o recurso não teria sorte diversa no mérito. A alteração das conclusões do
acórdão recorrido demandaria, inequivocamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela existência
de autoria e materialidade delitivas com base no depoimento da vítima e na prova
testemunhal. Extrai-se dos autos que a vítima narrou os fatos de forma detalhada,
descrevendo a dinâmica do crime e a participação dos acusados, relato este que foi
corroborado por outras testemunhas ouvidas em juízo. O acórdão recorrido consignou
expressamente que a versão defensiva restou isolada nos autos e que não foram trazidas
provas capazes de retirar a responsabilidade dos réus.
Nesse contexto, para acolher a tese defensiva de insuficiência probatória ou de
que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, seria necessário
Documento eletrônico VDA53224287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: 27dfb07a-7584-46bb-ba28-52b771fed72e

confrontar novamente os depoimentos e as evidências produzidas, o que refoge à
competência constitucional desta Corte Superior, destinada à uniformização da
interpretação da lei federal e não à revisão de justiça das decisões.
Não se trata, portanto, de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas
sim de pretensão de reexame da força probante dos elementos de convicção que levaram as
instâncias ordinárias a formar seu juízo condenatório.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53224287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:58:23
Código de Controle do Documento: 27dfb07a-7584-46bb-ba28-52b771fed72e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0306323-8
AREsp 3.019.187 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003808620208260150 15004163120208260150 20250000292310
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D F I DE G
AGRAVANTE
: B H L
ADVOGADA
: ANDRÉA D AMICO DE ALMEIDA SERRA SOUZA - SP436211
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D F I DE G
AGRAVANTE
: B H L
ADVOGADA
: ANDRÉA D AMICO DE ALMEIDA SERRA SOUZA - SP436211
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449458911890407@
2025/0306323-8 - AREsp 3019187 Petição : 2025/0092246-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:47:31
Código de Controle do Documento: F1D2B6A9-D154-4BC2-AE3E-F1E2E3325671